Tribunal: TJMT
Processo: 1032652-02.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032652-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (AGRAVANTE), BENEDITA CATARINA DA SILVA - CPF: 328.287.561-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ASTREINTES. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MULTA DIÁRIA. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE PRAZO RAZOÁVEL PARA CUMPRIMENTO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação declaratória de inexistência de contrato, com pedido de indenização, para determinar a suspensão imediata de descontos em benefício previdenciário da parte autora, sob pena de multa
única
de R$ 2.000,00
(dois mil reais)
, sem limitação de tempo ou valor. O agravante alegou desproporcionalidade da multa, ausência de prazo razoável para cumprimento e necessidade de adequação da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se é necessária a fixação de prazo razoável para o cumprimento de obrigação de fazer como condição para exigibilidade da multa cominatória; (
ii
) definir se o valor fixado a título de astreintes mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC tem natureza coercitiva, não punitiva, e exige, para sua validade, a estipulação de prazo razoável para cumprimento da obrigação judicial.

4.
A ausência de prazo definido compromete a exigibilidade da penalidade e viola o princípio da segurança jurídica, conforme precedentes do STJ e da jurisprudência pátria.

5.
O prazo de 30 dias é considerado razoável, diante da necessidade de trâmites administrativos e comunicação com órgãos externos, como o INSS.

6.
O valor de R$ 2.000,00
(dois mil reais), em parcela única em caso de descumprimento,
não é desproporcional, considerando o caráter alimentar do benefício e a necessidade de efetividade da tutela jurisdicional.

7.
A ausência de limitação máxima para a multa não invalida a decisão, pois o valor pode ser revisto judicialmente a qualquer tempo, nos termos do §1º do art. 537 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento
:
1.
A multa cominatória somente é exigível se houver fixação de prazo razoável para cumprimento da obrigação de fazer.
2.
O valor das astreintes deve ser compatível com a obrigação imposta, observando os princípios da razoabilidade e da efetividade da tutela jurisdicional.
3.
A
ausência de limite máximo para a multa não impede sua aplicação, desde que possível a revisão judicial posterior, conforme o art. 537, §1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300, 497 e 537, caput e §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1361544/RS, rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
05.10.2017; TJ/MG, AI 0349217-62.2024.8.13.0000, rel. Des. Aparecida Grossi,
DJe
19.09.2024; TJ/MT, AI 1018828-73.2025.8.11.0000, rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira,
DJe
31.07.2025; TJ/MT, AI 1029187-19.2024.8.11.0000, rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida,
DJe
06.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito
suspensivo
, interposto por

BANCO C6 CONSIGNADO S/A.
,
contra decisão

prolatada pel
o
MM.
Juiz de Direito
André Maurício Lopes Prioli
, da
2
ª Vara Cível d
a Comarca de
Várzea Grande
/MT,
nos autos d
a
ação declaratória de inexistência de contrato financeiro com pagamento de indébito e indenização por danos morais

n
.

1034101-86.2025.8.11
.00
02 proposta por
BENEDITA CATARINA DA SILVA
contra si
,
que

deferiu tutela de urgência para determinar a imediata sustação dos descontos incidentes no benefício previdenciário da
autora, relativos ao contrato de empréstimo n. 90138578357, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00
(dois mil reais)
, sem limitação de tempo ou valor.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta
que o valor da multa fixado pelo juízo
a quo
é desproporcional e irrazoável, podendo gerar enriquecimento sem causa da parte agravada, defendendo que a multa deve ser reduzida e compatibilizada com a obrigação discutida, além de não se tornar superior ao valor econômico da demanda.

Ressalta que a decisão não fixou limite máximo para a incidência da multa, o que pode ocasionar cobranças exorbitantes e indefinidas, e que o lapso temporal concedido para a adoção das providências administrativas é insuficiente, haja vista os trâmites internos do banco e a necessária comunicação com o INSS.

Pleite
ou
a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sustar os efeitos da decisão agravada.

Ao final, requer o provimento do recurso para cassar a decisão que determinou a suspensão dos descontos, sob pena de multa, subsidiariamente, a redução e limitação da multa cominatória, a dilação do prazo de cumprimento da ordem judicial para não menos que 30 (trinta) dias, além de condicionante de depósito judicial dos valores recebidos pela agravada.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido parcialmente (Id. 316746391).

Devidamente intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões (Id. 323084893).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
contra decisão proferida nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Contrato Financeiro c/c Pagamento de Indébito e Danos Morais
n
º
1034101-86.2025.8.11.0002, movida por
BENEDITA CATARINA DA SILVA
.

A decisão agravada deferiu pedido liminar para determinar que a instituição financeira promovesse a suspensão de descontos incidentes sobre benefício previdenciário da parte autora, sob pena de multa cominatória no valor de R$ 2.000,00
(dois mil reais)
, sem fixação de prazo para cumprimento.

No caso
sub judice
, constou da decisão agravada, no que
pertine
:

“[...]

No presente caso, verifica-se que a pretensão da parte autora apresenta características de um pedido de tutela de urgência uma vez que restou devidamente demonstrado o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, pois se faz incontestável a existência de prejuízo para a parte caso tenha que aguardar o término da demanda para cessar os descontos do empréstimo consignado em seu benefício previdenciário quando afirma não o ter contratado.

Já a probabilidade do direito restou evidenciada nos documentos acostados aos autos, comprovando os descontos em seu extrato id. 206289033.

Ante o exposto, tendo em vista a presença dos requisitos autorizadores da medida, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA pretendida, nos termos do artigo 300 do CPC,
para determinar que a parte requerida se abstenha de promover descontos no benefício de aposentadoria da autora no que se refere ao empréstimo consignado em discussão,

sob pena de multa de 2.000,00 (dois mil reais)
.

[...]” (Id.

316341862
)
.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da decisão agravada, alegando a ausência de prazo razoável para cumprimento da ordem e a desproporcionalidade do valor fixado a título de astreintes, pleiteando a reforma da
decisão agravada para indeferir a liminar, ou, a redução
da multa aplicada
, com fixação de prazo para
o
cumprimento da ordem judicial.

Subsidiariamente, requer a estipulação de prazo de 30
(trinta)
dias para cumprimento da determinação.

Pois bem.

Com efeito, a fixação de astreintes, nos termos do artigo 537 do C
ódigo de Processo Civil
, deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e efetividade, de modo a garantir o cumprimento da ordem judicial sem se transformar em instrumento de punição desarrazoada ou de enriquecimento sem causa.

“
Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em
tutela provisória
ou na sentença, ou na fase de execução,
desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito
”.

É precisamente neste ponto que se deve atentar para o caráter coercitivo, e não punitivo, da multa diária.

No presente caso,
a decisão agravada determinou a suspensão de descontos incidentes sobre benefício previdenciário da parte autora, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00
(dois mil reais)
, sem fixação de prazo para cumprimento ou limitação de valor. Tal formulação, embora legítima em seu intuito de assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, carece de ajustes para compatibilizá-la com os parâmetros legais e jurisprudenciais.

A ausência de prazo razoável para o cumprimento da obrigação compromete a exigibilidade da multa. Conforme sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, a contagem da multa cominatória deve estar necessariamente atrelada a um marco temporal que defina o início de sua incidência. A não estipulação de tal marco torna a penalidade vulnerável, gerando insegurança jurídica quanto à sua aplicação.

In
verbis
:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO PARA INCIDÊNCIA DA MULTA COMINATÓRIA. NULIDADE DA DECISÃO QUE ESTIPULA AS ASTREINTES SEM A ESTIPULAÇÃO DE PRAZO RAZOÁVEL PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO.

RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como norte alguns parâmetros:

i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado;
ii
) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade);
iii
) capacidade econômica e de resistência do devedor;
iv
) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo
(
duty

to

mitigate
de
loss
) (
AgInt
no
AgRg
no
AREsp
738.682/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016,
DJe
14/12/2016).

2. Não fixado prazo para o cumprimento da obrigação de fazer, não cabe a incidência da multa cominatória uma vez que ausente o seu requisito intrínseco temporal.

3. Agravo interno não provido
”. (STJ,
AgInt
no REsp 1361544/RS, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão,
Dje
5/10/2017).

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência
dos Tribunais pátrios
reconhece a possibilidade de
,
em sede de agravo, ajustar o prazo de cumprimento da obrigação, de modo a harmonizar a efetividade da decisão com a viabilidade material de seu cumprimento.

“[...]
A fixação da multa cominatória tem caráter inibitório e o juiz deve fixá-la de modo a desestimular a parte a não descumprir a determinação judicial - Tanto o prazo para cumprimento da medida quanto o valor das astreintes devem ser fixados de forma condizente com a situação, visando dar efetividade à decisão judicial - Nos termos do art. 537, caput, do Código de Processo Civil,
necessária a fixação de prazo para o cumprimento da liminar
”. (TJ/MG, 17ª Câmara Cível, agravo de instrumento 0349217-62.2024.8.13.0000, relatora Desembargadora Aparecida Grossi,
Dje
19/09/2024).

“
Tese de julgamento: “1. Presentes as condições para o deferimento da tutela de urgência, mostra-se acertada a decisão que determina ao
banco requerido suspender os descontos referentes a cartão de crédito que alega não ter realizado ou utilizado. 2. Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária
, fixada em valor e prazo razoáveis
, a fim de dar efetividade à decisão judicial.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, § 1º, § 2º e § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Quarta Turma,
AgRg
no
AREsp
313.185/MS, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 03.10.2013,
DJe
11.11.2013; TJMT, AI 1009572-82.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020,
Publicado
no DJE 29/06/2020
”
.

(
TJ/MT,
Quarta Câmara de Direito Privado
, agravo de instrumento
1018828-73.2025.8.11.0000,
relatora Desembargadora
Anglizey

Solivan
de Oliveira
,

D
je
31/07/2025)
.

“
6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "Preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC/2015, é legítima a concessão de tutela de urgência para suspender inscrição em cadastro de inadimplentes, quando há plausibilidade do direito e risco de dano irreparável. A multa cominatória fixada no valor de R$ 100,00
por dia, limitada a R$ 5.000,00
, não se mostra desarrazoada nem excessiva."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 300, 497 e 537
”
.

(
TJ/MT,
Quinta Câmara de Direito Privado
, agravo de instrumento
1029187-19.2024.8.11.0000,
relator Desembargador Sebastião de Arruda Almeida
,
Dje

06/12/2024)
.

O argumento do agravante quanto à necessidade de prazo hábil para comunicação administrativa e operacional com o INSS é plausível.
Isso porque, é cediço que a
instituição financeira, conquanto dotada de estrutura tecnológica, está submetida a fluxos burocráticos que, por vezes, exigem tratativas com órgãos externos.

Nesse cenário, o prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento da obrigação judicial mostra-se equilibrado, pois resguarda a efetividade da medida sem ignorar as limitações práticas enfrentadas pelo devedor.

Quanto ao valor da multa em si, não se vislumbra desproporcionalidade. O montante fixado é significativo, porém não excessivo, sobretudo quando sopesada a natureza alimentar do benefício previdenciário da agravada, cuja subsistência poderia ser comprometida por descontos indevidos. A
demais,
quantia de R$ 2.000,00
(dois mil reais), se
revela apta a compelir o cumprimento da ordem judicial, sem
constituir fonte de locupletamento da parte adversa, notadamente porque sua exigibilidade está condicionada ao descumprimento posterior ao prazo ora fixado
, em parcela única
.

Reafirma-se, ademais, que a ausência de limitação temporal ou valor máximo da multa não representa, por si só, vício, uma vez que a jurisprudência admite a possibilidade de posterior readequação judicial, mediante provocação da parte interessada, a qualquer tempo, desde que constatada a insuficiência ou excessividade do montante já acumulado, conforme preconizado pelo §1º do
citado
art
igo
537 do CPC.

“
[...]

§ 1º
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la,
caso verifique que:
[...]”

Assim, harmonizando os vetores da efetividade jurisdicional, da segurança jurídica e da razoabilidade, impõe-se o acolhimento parcial do recurso para o fim de fixar o prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento da obrigação imposta ao agravante, mantendo-se o valor diário da multa cominatória em R$ 2.000,00
(dois mil reais)
, condicionada sua exigibilidade ao descumprimento após o decurso do referido prazo.

Posto isso,
DOU
PROVIMENTO
PARCIAL
ao recurso
para o fim de fixar o prazo de 30 (trinta) dias para que o agravante
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
cumpra a determinação de suspensão dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário da parte agravada
BENEDITA CATARINA DA SILVA
, mantida a multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a incidir somente em caso de descumprimento após o referido prazo.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025